Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESILIÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. REFLEXOS CONTRATUAIS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTE CITADO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Alega que houve omissão no julgado no tocante aos reflexos da operação principal. Argumenta que o seguro prestamista está vinculado ao risco da operação, conforme cláusula vigésima primeira, devendo ocorrer a revisão de juros ou a exigência de novas garantias em caso de resilição do seguro. Por fim, aponta contradição na aplicação do precedente citado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, a cláusula vigésima primeira do contrato entabulado entre as partes apenas prevê regras gerais do seguro prestamista, sem fazer qualquer menção de revisão dos juros ou exigências de novas garantias em caso de sua resilição. Assim, ante a ausência de informação adequada e clara sobre o produto e serviço, não se deve permitir alteração das condições contratuais ao consumidor (arts. 6o, III, e 46 do CDC). Logo, não há qualquer omissão para ser sanada.
5. Lado outro, verifica-se erro material na indicação do número do precedente citado para fundamentar o acórdão, razão pela qual impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, devendo constar como precedente citado o Acórdão no 1964319, 0735684-85.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Acórdão modificado tão somente para constar como precedente o Acórdão da Terceira Turma Recursal de no 1964319.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC; CDC, arts. 6o, III, e 46.